Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705066-65.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VERALUCIA BORGES FERREIRA DECISÃO A Egrégia 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT suscitou Incidente de Uniformização de Jurisprudência nos autos 0737163-55.2020, nos seguintes termos (nosso realce): JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO PARA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS RECURSAIS. PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Trata-se de ação em que a autora busca rever a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois não teria considerado o abono de permanência, o adicional de insalubridade e o auxílio alimentação. A sentença julgou procedente em parte o pedido para determinar a inclusão do auxílio-alimentação e abono de permanência no cálculo. Contra a sentença se insurge a parte autora, alegando que a sentença não considerou a correção das verbas desde a data da aposentadoria, tendo determinado a correção a partir da data de pagamento da verba indenizatória, que ocorreu em 15/03/2016, ou seja, mais de um ano após a aposentadoria. Aduz, ainda, que a sentença não considerou o adicional de insalubridade, estando em desconformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas. 2. Inicialmente, em virtude da constatação de divergência jurisprudencial sobre o tema, entre a Primeira, Segunda e a Terceira Turmas Recursais, apresento, de ofício, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência que deve ser analisado preliminarmente. 2.1 Consultando o sistema de pesquisa de jurisprudência, verifica-se que a Primeira e Segunda Turma entendem que o adicional de insalubridade deve integrar a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido, cita-se o Acórdão 1319477, de relatoria - Juiz ARNALDO CORREA SILVA, da 2a Turma Recursal, julgado em 22/2/2021 (Partes: ANTONIO SALOMAO FILHO x DISTRITO FEDERAL) e o Acórdão 1285817, de relatoria do Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA, julgado em 11/09/2020 (Partes: DISTRITO FEDERAL x SANDRA MARIA SALES RIBEIRO GUIMARAES) 2.2 Em oposição, o entendimento da Terceira Turma Recursal é no sentido de que o adicional de insalubridade, por ter caráter propter laborem, ou seja, ser transitório e precário, não deve integrar a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido, o Acórdão 1318999, de relatoria do Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, da 3a Turma Recursal, julgado em 24/02/2021 (Partes: DISTRITO FEDERAL x MARIA EUNICE ALVES PEREIRA DA SILVA). 3. Desse modo, a hipótese amolda-se ao artigo 58, inciso I, do RITR, devendo ser solicitado o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização sobre o caso. 4. Ressalta-se, no caso, a importância do pronunciamento da Turma de Uniformização, com a finalidade de evitar desarmonia de interpretação sobre a aplicação de uma mesma lei e a incerteza do direito pois, em processos idênticos, duas decisões distintas e diametralmente opostas estão sendo adotadas, o que configura uma situação de insegurança jurídica e violação ao princípio da isonomia. 5. Dessa forma, se mostra prudente o acolhimento do Incidente de Uniformização, com a determinação de suspensão dos demais casos que versem sobre o mesmo tema, até a resolução do incidente. 6. Recurso CONHECIDO. Acolhida, de ofício, preliminar de uniformização. (Acórdão 1335863, 07371635520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Egrégia Presidência da E. Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF admitiu o incidente (processo: 0700727-77.2021.8.07.9000), conforme decisão a seguir transcrita: “Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo d. Juiz João Luis Fischer Dias, Juiz de Direito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca de suposta divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento c/c cobrança n. 0737163-55.2020.8.07.0016. O d. magistrado afirma ter verificado a divergência especificamente quanto à base de cálculo a ser observada para a conversão da licença-prêmio em pecúnia dos servidores distritais. (...) Diante do exposto, em face da demonstrada divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente(...)" Por se tratar da questão de fundo dos presentes autos (se o adicional de insalubridade deve integrar a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia), suspenda-se, até ulterior determinação. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito